Tribunal: TJDFT
Processo: 0718989-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FOTOGRAFIA ÍNTIMA. DIVULGAÇÃO NA INTERNET PELO PRÓPRIO TITULAR. COMPARTILHAMENTO EM GRUPO PRIVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PREJUDICADO.
1. Para configuração da responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, dolosa ou culposa, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
2. É certo que os direitos à imagem, à intimidade e à vida privada configuram atributos da personalidade, devendo, portanto, ser preservados. Porém, a partir do momento em que o próprio titular de tais direitos expõe, em plataforma da rede mundial de computadores, uma fotografia de si mesmo em situação de sexo explícito, depreende-se que ele abre mão de parcela do exercício de seu direito a fim de viabilizar a liberdade de expressão, que também lhe é constitucionalmente assegurada.
3. Não pode o autor alegar violação à sua intimidade ou à vida privada quando disponibiliza, sem restrição ou controle, fotografia íntima na rede mundial de computadores, assumindo, com sua atitude, a possibilidade de ter essa imagem capturada e compartilhada por outras pessoas.
4. O compartilhamento, em grupo particular, de fotografia do autor, sem prova de interesse comercial ou financeiro, não tem o condão de gerar dano moral indenizável.
5. Em vista da improcedência do pedido de indenização por danos morais, resta prejudicado o apelo do autor, no qual pretende a majoração dos danos morais ora afastados.
6. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. Apelo do autor prejudicado.